Tribunal: STF
Processo: EP 68
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal encaminhou o Ofício nº 26/2025 - SEAPE/PDFIV-GAJ com a certidão e documentos para fins de remição (eDoc. 104).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “reconhecimento do direito de Charles Rodrigues dos Santos à remição da sua pena, considerado o percentual de 50% da carga horária legalmente definida para o ensino médio, divididas por 12 (correspondente a um dia de pena para cada 12 horas de estudo), com o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o apenado não possuir o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional.” (eDoc. 108).



    Ainda, manifestou-se pela “expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria do Presídio IV do Distrito Federal que comprove: 1) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; 2) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.”(eDoc. 108). 



    A Defesa de CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS, por sua vez, sustentou que (eDoc.110):



    “a. Conforme consta nos autos, o atestado de pena a cumprir indica que o apenado já teria direito à progressão para o regime semiaberto em 24.4.2025, sem a necessidade de cômputo de horas de trabalho, leitura ou estudo para alcançar tal benefício. 



    Contudo, a PGR, em sua manifestação, insiste em impor uma série de exigências documentais adicionais para se posicionar favoravelmente à progressão de regime, como a comprovação de convênios entre a instituição de ensino e o poder público e detalhes sobre a jornada de trabalho do apenado. Tais exigências, embora relevantes para a análise de remição de pena, não são indispensáveis para a concessão da progressão de regime, considerando que o prazo para tal benefício já foi atingido. 



    O PGR poderia, de forma célere e alinhada aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, manifestar-se pela progressão de regime e, posteriormente, requerer os documentos necessários à análise da remição, sem prejuízo ao apenado. A manutenção da prisão em regime mais gravoso, sob o pretexto de exigências formais dispensáveis para o benefício em questão, carece de justificativa plausível e configura desrespeito ao direito do apenado à progressão, já devidamente fundamentado nos autos”.



    Por fim, requereu “a concessão da progressão de regime do apenado independente da juntada de novos documentos, uma vez que o requerente já atingiu os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 118): 



    “a) pelo reconhecimento do direito de Charles Rodrigues dos Santos à remição da sua pena, considerado o percentual de 50% da carga horária legalmente definida para o ensino médio, divididas por 12 (correspondente a um dia de pena para cada 12 horas de estudo), com o acréscimo de 1/3, a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o apenado não possuir o ensino médio completo quando ingressou no sistema prisional.



    b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria do Presídio IV do Distrito Federal que comprove: b.1) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso profissionalizante integra projeto político-pedagógico da unidade prisional; b.2) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento.



    c) pelo não reconhecimento da progressão de regime prisional, diante da ausência do cumprimento do requisito objetivo”.



    Em 23/7/2025, indeferi o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS; homologuei, para fins de remição, um total de 177 (cento e setenta e sete) dias; e oficiei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para informar (i) a existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com Poder Público e que o curso; e (ii) o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu cumprimento (eDoc. 120). 



    Em 27/7/2025, a Defesa de CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS opôs embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o requerimento de progressão de regime (eDoc. 125).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 136):



    “a) pelo reconhecimento do direito de Charles Rodrigues dos Santos à remição de 26 (vinte e seis) dias de sua pena pela leitura;



    b) pelo reconhecimento do direito de Charles Rodrigues dos Santos à remição de 151 (cento e cinquenta e um) dias de sua pena pelo trabalho;



    c) pelo reconhecimento do direito de Charles Rodrigues dos Santos à remição de 75 (setenta e cinco) dias de sua pena pelo estudo;



    d) pelo deferimento da progressão de regime prisional para o regime semiaberto, diante da verificação do cumprimento dos requisitos subjetivo e objetivo.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, o art. 126 da Lei de Execução Penal dispõe que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Sobre a remição pelo estudo, a Penitenciária IV do Distrito Federal certificou que o apenado participou dos seguintes cursos: “Auxiliar de Oficina Mecânica”, “Auxiliar de Pedreiro”, “Formação Para Eletricista”, “Inglês em Nível Básico” (eDoc. 129, fls. 7-21) e “Direção Defensiva” (eDoc. 104, fls. 5-6), com carga horária de 180 (cento e oitenta) horas, cada um, todos ofertados pela Escola CENED - Centro de Educação Profissional, credenciada para atuar no sistema prisional “seguindo os ditames da PORTARIA Nº 217, DE 28 DE AGOSTO DE 2024 - SEAPE, ratificada, nesse caso pela PORTARIA Nº 306, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024”, conforme esclarecido por meio do Ofício nº º 45/2025 - SEAPE/PDFIV/GAJ (eDoc. 132).



    Assim, o reeducando faz jus a 75 (setenta e cinco) dias de remição da sua pena.



    A propósito da remição pelo trabalho, a Penitenciária IV do Distrito Federal certificou o desenvolvimento de atividades laborais pelo apenado: no Centro de Detenção Provisória II, no Setor UNIPAT, de 5/12/2023 a 29/2/2024, 1º/3/2024 a 31/3/2024, 1º/4/2024, a 30/4/2024, 1º/5/2024 a 31/5/2024, 1º/6/2024 a 31/7/2024, 1º/8/2024 a 31/8/2024, 1º/9/2024 a 30/9/2024 e 1º/10/2024 a 21/10/2024; na Penitenciária IV do Distrito Federal, no Bloco 02, de 1º/11/2024 a 30/11/2024, 1º/12/2024 a 20/12/2024, no setor NUREP, de 23/12/2024 a 31/12/2024, de 1º1/2025 a 31/1/2025, 1º/2/2025 a 28/2/2025 (eDoc. 129), de 1º/3/2025 a 31/3/2025, 1º/4/2025 a 30/4/2025 (eDoc. 104) e 1º/5/2025 a 31/5/2025 (eDoc. 132)



    Contabilizados os dias de trabalho, o apenado tem direito à remição de 151 (cento e cinquenta e um) dias da sua pena pelo trabalho.



    A propósito da remição pela leitura, o reeducando faz jus à remição de 28 (vinte e oito) dias, quatro dias pela leitura de cada uma das seguintes obras: “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, “Dom Casmurro”, “O Cortiço”, “Vidas Secas”, “O Homem que Calculava”, “A Cor Púrpura” e “A Outra Face: História de uma Garota Afegã” (eDoc. 129).



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “ Quanto à remição pela leitura, nos moldes do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, verificada a realização da leitura de sete obras literárias, com aprovação em avaliação presencial, deve ser reconhecido o direito à remição de 28 dias de pena, haja vista cada obra lida corresponder a quatro dias de pena a remir.



    No tocante à remição da pena pelo trabalho, há certificação da Penitenciária IV do Distrito Federal, no sentido de ter o apenado desenvolvido atividades laborais na administração penitenciária, PDF IV, setor: UNIPAT- CDP II e NUREP, no período de 5.12.2023 ao 28.2.2025, totalizando 123 dias remidos pelo trabalho; no período de 1.3.2025 ao 30.4.2025, remindo 14 dias pelo trabalho14; e no período de 1.5.2025 ao 30.6.2025, totalizando mais 14 dias remidos pelo trabalho. Em 28.7.2025, a Penitenciária IV do Distrito Federal informou, por meio do Ofício n. 42/2025, que o apenado trabalhou como pedreiro, realizou manutenção interna e serviços gerais no estabelecimento prisional, durante o horário de 8h às 16h16. Assim, o apenado possui o direito à remição de 151 dias de sua pena pelo trabalho.



    Relativamente aos cursos profissionalizantes na modalidade à distância: “Auxiliar de Oficina Mecânica”, “Auxiliar de Pedreiro”, “Formação Para Eletricista”, “Inglês em Nível Básico” e “Direção Defensiva”, da instituição CENED, há nos autos, além das certidões da penitenciária, indicando 15 dias de remissão de pena para cada curso, no qual declara os períodos de estudo, a carga horária de cada curso (180 horas), a aprovação/conclusão, informações detalhadas sobre o conteúdo programático, notas e atas das avaliações, mencionando a participação de servidores públicos e de representante da unidade educacional, com as respectivas assinaturas. Há, ainda, certificado do convênio firmado entre a unidade prisional e a instituição CENED. Assim, realizados cinco cursos, totalizando 900h de estudo, o apenado possui o direito à remição de 75 dias de sua pena pelo estudo.”



    No que concerne à progressão de regime de cumprimento da pena, o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.



    Na presente hipótese, estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semi-aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 25% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, III, da LEP) – uma vez que o apenado era primário e o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça - foi cumprido.



    A condenação é de 13 (treze) anos e seis (meses) ou 4.928 (quatro mil novecentos e vinte e oito dias) e, tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso depois de cumprir 1.232 (mil duzentos e trinta e dois) dias de pena.



    Até a data da expedição do último atestado de pena a cumprir, em 28/7/2025, o apenado havia cumprido 1.113 (mil cento e treze) dias de pena, valor que somado aos 254 (duzentos e cinquenta e quatro) dias de remição a que ele faz pena, totaliza 1.357 (mil trezentos e cinquenta e sete) dias de pena cumprida.



    O cumprimento do requisito subjetivo está comprovado, diante da certidão da Direção da unidade prisional no sentido de que o reeducando apresenta bom comportamento carcerário (eDoc. 115, fl. 14).



    “(...) Dessa forma, o apenado cumpriu o requisito objetivo para a progressão do regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei de Execuções Penais.



    Em 18.6.2025, a Penitenciária IV do Distrito Federal encaminhou certidão classificando a conduta disciplinar do apenado como ‘bom’ comportamento carcerário, o que comprova o requisito subjetivo para a progressão de regime prisional”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    (1) HOMOLOGO, para fins de remição, o total de 254 (duzentos e cinquenta e quatro) dias que deverão ser remidos da sua pena, 75 (setenta e cinco) dias pela conclusão de cursos de formação continuada ou de qualificação profissional, sendo 151 (cento e cinquenta e um) dias pelo trabalho, 28 (vinte e oito) dias pela leitura, observando-se que observando-se que o tempo remanescente de 1 (um) dia poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais; e



    (2) DEFIRO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ao sentenciado CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS (CPF nº 090.542.217-12) e DETERMINO à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, a adoção das providencias cabíveis para a realização de sua transferência para colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (LEP, artigos 91 e 92), comunicando-se, imediatamente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O sentenciado deverá ser advertido que, nos termos do artigo 118 da LEP:



    Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:



    I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;



    II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).



    § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.



    § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS (CPF 090.542.217-12), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Expeça-se o necessário.



    Cumpra-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente